Tribunal: TJES
Processo: 5015473-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015473-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIANE KAPICHE DA SILVA

AGRAVADO: ARLEY ROBERTO MIELKE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INDEFERIMEN
TO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
SITUAÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA APRESENTADA –
PREPARO DEVIDO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a gratuidade da justiça quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2 A situação patrimonial da parte evidencia não se tratar de parte hipossuficiente, sendo que a simples juntada de contracheque, isoladamente, não indica a incapacidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não demonstrado nenhum comprometimento da sua subsistência e de sua família.

3. Não obstante a contratação de advogado particular não seja óbice para o deferimento da gratuidade, também confirma que a parte possui condições de arcar com as despesas, tanto que não se valeu da Defensoria Pública.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
EDIANE KAPICHE DA SILVA
contra a decisão do evento 6992533, desta relatoria, que indeferiu o pedido liminar de concessão da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7116617, a agravante afirma, em síntese, que: 1)
“é comissionada junto a prefeitura de Laranja da Terra/ ES, na função de assistente operacional, recebendo a importância aproximada de R$1.200,00 (mil e duzentos reais)”
(fl. 07); 2)
“não possui renda pessoal capaz de possibilitar o pagamento das despesas processuais”
(fl. 07); 3)
“é ignorado o fato de que o patrimônio foi adquirido há um extenso lapso temporal e não reflete, necessariamente, a expressão exata do poder aquisitivo das partes na atualidade”
(fl. 08); 4)
“o valor lançado como equivalente ao patrimônio não reflete o valor que os imóveis foram adquiridos, não podendo ser presumida a existência de condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais”
(fl. 08); 5)
“a maior condição financeira sempre foi a do Agravado, devendo recair sobre este a obrigatoriedade do pagamento das custas processuais e eventuais honorários de sucumbência”
(fl. 08); 6)
“sob pena ser cerceado o direito Constitucional da Agravante de acesso à Justiça, é que objetiva o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos autos da Ação Principal, bem como nos autos do presente Recurso, posto que o Judiciário não pode deixar de julgar as demandas e muito menos os recursos levados ao seu conhecimento”
(fl. 12).

Sabe-se que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a gratuidade da justiça quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

A doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1969720/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/04/2022).

No caso concreto, a agravante pleiteou o benefício, contudo, há elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

O julgador de origem indeferiu o benefício em razão da informação constante da inicial de que “
o casal possui valor
de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em bens a partilhar, o que evidentemente é incompatível com a referida benesse”.

De fato, observa-se que, na inicial, a agravante afirma que ainda reside junto com o agravado e seu filho na casa adquirida pelo casal, indicando, além do referido imóvel próprio, mais dois lotes e um veículo, situação patrimonial que evidencia não se tratar de parte hipossuficiente.

Objetivando justificar a pertinência do requerimento da gratuidade da justiça, a agravante juntou cópia do seu contracheque indicando percepção de vencimentos no valor líquido de R$ 1.354,69.

Ocorre que tal valor, isoladamente, não indica a incapacidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não demonstrado nenhum comprometimento da sua subsistência e de sua família.

Por outro lado, a agravante é patrocinada por advogado particular, cujo escritório, a propósito, está localizado nesta Capital, e em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017)

Tais elementos mostram-se suficientes à manutenção da decisão agravada, considerando que a agravante não é pobre no sentido legal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta egrégia Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)